Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 35603504, o exequente pugnou: a) a expedição do competente precatório em favor da anuente SUELY GOMES DE LIMA (ID 16147941), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes SOSTENIS LEAL FERNANDES, STEFANIE CARVALHO DE ARAUJO ROSA, STELLA MARIA ALVIM, ESPÓLIO DE SUELI CAPRIATA VACCARO, SUELY MARIA DE SOUSA e SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 15594297; e c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferidos em decisão de ID 15594236. Ao ID: 36435058, o exequente requer, ainda, que a contadoria judicial ao fazer os cálculos dos valores devidos a SUELI CAPRIATA VACCARO discrimine as devidas quotas dos seus sucessores já habilitados pela decisão de ID no 15594295 e reserve os honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), em nome da sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Analisando os autos, verifica-se que o nome de SUELY GOMES DE LIMA não é encontrado na capa dos autos, constando apenas o nome de SUELY LIMA RENNEBERG. Assim, intime-se o exequente para esclarecer o motivo da divergência dos nomes, colacionando os documentos necessários em caso de mudança de registro. Brasília, 27 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador